Tribunal: TJMT
Processo: 1012591-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012591-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (AGRAVANTE), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (AGRAVANTE), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO contra decisão proferida nos autos de execução de título judicial movida por BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 17.283, localizado em Rondonópolis/MT. Os Agravantes sustentam que o imóvel é o único bem de sua propriedade e é utilizado como residência familiar, e, alternativamente, está alugado e a renda é revertida ao custeio da moradia atual da família em outro município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel indicado, com fundamento na Lei no 8.009/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 8.009/1990 exige, para o reconhecimento da impenhorabilidade, que o imóvel seja o único de propriedade da entidade familiar e que esteja sendo utilizado como residência permanente ou, quando alugado, que a renda se destine à subsistência ou moradia da família.

4.

Os Agravantes declararam, inicialmente, que residem no imóvel, mas posteriormente informaram que ele está alugado e que a renda é utilizada para custear o aluguel em outro município, o que configura contradição relevante nos autos.

5.

O contrato de locação apresentado não possui assinatura, e não foram juntados recibos ou comprovantes de pagamento que demonstrem a efetiva destinação da renda do imóvel à subsistência ou moradia dos Agravantes.

6.

Conforme precedentes do STJ, cabe ao devedor comprovar que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade e que preenche os requisitos legais para ser considerado bem de família (AREsp no 1914691/RJ; AgInt no AREsp 1687444/GO).

7.

A ausência de prova documental robusta inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida, diante da insuficiência de verossimilhança das alegações.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO
e
SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO
contra a decisão proferida nos autos de origem no 1013480-12.2018.8.11.0003, promovido por
BANCO DO BRASIL S.A..

A decisão agravada indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula n° 17.283, sob o fundamento de que somente a alegação de impenhorabilidade do imóvel, sem a efetiva demonstração, não autoriza o acolhimento da impugnação.

No âmbito recursal, os Agravantes alegam que o imóvel em questão foi adquirido pela Agravante Sarah em 06/12/2011, por meio de escritura pública de compra e venda no Tabelionado e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT.

Afirmam que o bem fica localizado na Rua Armando Fajardo, n.o 972, casa térrea, Quadra 65, situada no Loteamento denominado Vila Aurora, em Rondonópolis/MT, registrado sob a matrícula n.o 17.283 e, desde sua aquisição, os Agravantes e seus filhos estabeleceram moradia e residência fixa no imóvel.

Aduzem que o fundamento de descaracterização do imóvel como bem de família sob o argumento de que os Agravantes não comprovaram não serem proprietários de outros bens é contraditória com os elementos constantes nos autos.

Argumentam que inexiste prova de que o imóvel não é utilizado como residência pelos Agravantes, tampouco se demonstrou que se trata de bem com outra destinação, que não a domiciliar.

Requerem a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

No mérito, pugnam pelo reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, em razão de se tratar de bem de família.

Decisão indeferindo o pedido liminar em ID. 282446376.

Contrarrazões apresentadas em ID. 284143355.

Embargos de Declaração em ID. 285003367.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração apresentadas em ID. 286753885.

Decisão rejeitando os Embargos de Declaração em ID. 286753885.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de execução de título judicial movida por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA, NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO com o fim de receber o valor de R$ 4.636.807,26 (quatro milhões, seiscentos e trinta e seis mil oitocentos e sete reais e vinte e seis centavos).

Após a indicação de bens à penhora pelo Agravado, o juízo a quo determinou a constrição do imóvel registrado sob a matrícula n.o 17.283. Todavia, os Agravantes alegaram a impenhorabilidade do referido bem, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei n.o 8.009/90.

A Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

A referida Lei visa proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que busca não apenas o direito de propriedade, mas muito mais, pois pretende dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas pela própria Lei (no. 8.009/90), de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome dos Agravantes, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

Assim, embora os documentos dos autos demonstrem que os Executados possuem registrado ali apenas o imóvel objeto da penhora, não restou comprovado que este é utilizado para fins de moradia.

Destarte, nos termos dos artigos 1o, "caput", 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009/1990, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar.

Observa-se nos autos que a alegação dos Agravantes se fundamenta em que
“O referido bem fica localizado na Rua Armando Fajardo, n.o 972, casa térrea, Quadra 65, situada no Loteamento denominado Vila Aurora, em Rondonópolis/MT, registrado sob a matrícula n.o 17.283 e,
desde sua aquisição, os Agravantes e seus filhos estabeleceram moradia e residência fixa no imóvel
.” – sic – (ID.
281693854
).

Porém, em Embargos de Declaração, afirmam que
“
o imóvel em questão — único bem em nome dos executados — foi locado a terceiros
, considerando que, por razões profissionais,
a família atualmente reside em Maringá/PR,
onde aluga um imóvel residencial
,
e cujo pagamento é viabilizado justamente com os valores recebidos da locação do imóvel de Rondonópolis/MT.” – sic – ID. 285003367.

A Súmula 486 do STJ dispõe:

É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. (SÚMULA 486, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

Em que pese a alegação de que o imóvel seria o único em nome dos Agravantes e representaria fonte de renda destinada ao custeio do aluguel de outro bem, verifica-se que o contrato de locação juntado sob o ID n.o 285003369 sequer contém assinatura, tampouco foram apresentados recibos de pagamento relativos ao aluguel do referido imóvel.

Nesse sentido, inexiste neste momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações dos Agravantes, uma vez que deixou de acostar aos autos documentos que pudessem comprovar suas alegações.

Com efeito, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem constrito atende aos requisitos do art. 1o da Lei no. 8.009/90”
(AREsp no 1914691/RJ (2021/0179417-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 20/09/2021). De maneira que, o ônus de comprovar a impenhorabilidade cabia aos Executados/Agravantes, os quais não se desincumbiram.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2.
No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e que
esteja sendo utilizado para fins residenciais. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1687444/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020). (Destaquei).

Dessa forma, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, uma vez que não restou comprovado que o bem constrito é o único de propriedade dos Agravantes, tampouco que é utilizado como residência da família ou como efetiva fonte de renda.

Diante o exposto, se revela adequada à manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025